Tribunal: TJDFT
Processo: 0754676-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE. LIBERAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO NA SEARA INFRACIONAL NÃO CONFIGURADA. CONCESSÃO DE REMISSÃO EM PASSAGEM ANTERIOR PELA VARA DA INFÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos moldes dos artigos 108, parágrafo único, e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a internação provisória é cabível quando observado os seguintes parâmetros: gravidade do ato infracional e sua repercussão social; indícios suficientes de autoria e materialidade e a necessidade imperiosa da medida para garantia da segurança pessoal do adolescente ou manutenção da ordem pública.
2. Os atos atribuídos ao adolescente (análogos aos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo) não se incluem entre aqueles executados com violência ou grave ameaça à pessoa e, por si sós, não justificam a internação antes da prolação de sentença, pois se trata de medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a sua necessidade, não evidenciada nos autos.
3. Passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude nas quais tenha sido concedida remissão, ainda que cumulada com medidas socioeducativas, não servem como antecedentes, conforme dispõe o art. 127 do ECA. Por essa razão, as hipóteses de remissão não podem ser utilizadas para caracterizar a reiteração no cometimento de infrações graves (art. 122, inciso II, do ECA), a fim de justificar a imposição da internação provisória.
4. Recurso conhecido e desprovido.